Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-11.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-11.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), INAMAR DE SOUZA BRAZ - CPF: 001.425.417-45 (APELADO), GEORGE WILLIANS FERNANDES - CPF: 396.260.998-95 (ADVOGADO), JOEL ANTONIO ROSA FILHO - CPF: 362.800.188-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob fundamento de pagamento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação do apelante de que haveria saldo remanescente a ser complementado, o que impediria a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. O valor bloqueado via SISBAJUD foi suficiente para quitar integralmente o débito, conforme a memória de cálculo apresentada pelo próprio exequente.

4. Não há demonstração de saldo remanescente legítimo, tornando incabível a complementação pretendida.

5. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, sem qualquer vício que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução por pagamento integral da obrigação é medida cabível quando demonstrada a quitação total do débito. 2. A inexistência de saldo remanescente impede a continuidade da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo apelante contra INAMAR DE SOUZA BRAZ, proferiu sentença extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, ao entender que houve pagamento da obrigação.

O apelante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que houve bloqueio judicial pelo SISBAJUD (ID 124513120) e, após o levantamento dos valores, requereu a juntada de cálculos atualizados para cobrança do saldo remanescente. No entanto, o Juízo a quo indeferiu o pleito e extinguiu o processo, sem oportunizar a complementação dos valores devidos.

Alega que a extinção do feito foi prematura, pois o débito exequendo deve ser atualizado até o efetivo pagamento. Apresenta jurisprudência que corrobora a necessidade de cálculo atualizado do saldo remanescente, sob pena de prejudicar o exequente.

Sustenta que o entendimento do juízo de origem contraria precedentes que determinam que, não sendo quitada integralmente a dívida, não há que se falar em extinção da execução.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e possibilitar a apresentação de planilha atualizada, com a cobrança do saldo remanescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo apelante contra INAMAR DE SOUZA BRAZ, proferiu sentença extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, ao entender que houve pagamento da obrigação.

Pois bem.

A parte apelante sustenta que a extinção do feito foi prematura, sob o argumento de que haveria um saldo remanescente a ser complementado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para permitir a atualização dos cálculos e a cobrança do valor que entende ainda devido.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o valor bloqueado via SISBAJUD (ID 124513120) foi superior ao montante indicado na memória de cálculo atualizada pelo próprio exequente (ID 159329989), circunstância que afasta a alegação de saldo remanescente passível de cobrança. O pagamento se deu conforme os valores apresentados pelo próprio credor, devidamente corrigidos até a data do bloqueio, o que afasta qualquer argumento de prematuridade na extinção do feito.

Ademais, a sentença atacada é clara e harmônica em sua fundamentação, não havendo qualquer vício que enseje sua reforma. O juízo de origem observou os elementos fáticos e jurídicos pertinentes ao caso, concluindo acertadamente pela quitação da obrigação e consequente extinção da execução.

A insurgência recursal, a rigor, revela mero inconformismo da parte exequente, que busca rediscutir matéria já analisada e decidida com acerto pela instância de origem.

No entanto, não se verifica qualquer violação ao direito do apelante ou necessidade de complementação do valor, uma vez que a própria memória de cálculo juntada indicava a quantia já satisfeita por meio do bloqueio judicial.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025